Tribunal: TJPA
Processo: 0015424-62.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0015424-62.2016.8.14.0000

REPRESENTANTE: NEUZA MARIA MICHIKO YAMADA, HIROSHI YAMADA

AUTORIDADE: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÕES DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO 1º GRAU SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

Alegação de nulidade em razão do julgamento monocrático da apelação: A jurisprudência desta Corte e do STJ admite o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Agravo Interno Desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 0015424-62.2016.814.0000

AGRAVANTE: HIROSHI YAMADA e NEUZA MARIA MICHIKO YAMADA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID NUM 4242594

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HIROSHI YAMADA e NEUZA MARIA MICHIKO YAMADA
, em face da decisão monocrática id num
ID NUM 4242594
que DESPROVEU Agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes contra decisão interlocutória que INDEFERIU pedido de tutela antecipada para suspender as deliberações adotadas nas AGO/AGE 30.04.2016 e nas AGO de 24/06/2016 e 30/06/2016, especificamente aquelas relativas à aprovação das contas do exercício anterior, eleição de nova diretoria e rejeição do voto pela propositura de ação de responsabilidade civil contra o administrador, oficiando a JUCEPA para que se abstenha de arquivar os atos em questão ou os desarquive, com o arbitramento de multa de R$ 10.000,00 por dia para a hipótese de descumprimento

A monocrática ora embargada DESPROVEU O Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos::

“(...)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÕES DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO 1º GRAU SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

Nas razões do presente agravo interno, os agravantes defendem a nulidade da monocrática, por não se amoldar as hipóteses de julgamento monocrático.

Em manifestação ao presente agravo interno, a parte contrária defende o conhecimento e desprovimento do recurso, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento a atuação monocrática está autorizada quando há Jurisprudência dominante sobre o tema.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre consignar que a irresignação do ora agravante cinge-se tão somente ao julgamento monocrático do presente Agravo de Instrumento.

Todavia, não há que se falar em nulidade.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, vejamos:

Art. 133.
Compete ao relator:

(...)

XI -
negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

Referida norma visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926.

Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema há farta jurisprudência desta Corte e do STJ. Quanto à possibilidade de
julgamento do recurso por meio de decisão monocrática
, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial, definir se foi correta a interpretação conferida à legislação federal.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, não há ofensa à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento. 3.1. No caso em tela, a Corte estadual manteve decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, determinou à executada que fornecesse ao exequente meio de contato direto com o setor da empresa responsável pelo cumprimento da obrigação contida no título judicial. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS.

SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Efetivamente, a legislação processual e o Regimento Interno desta Corte (arts. 932 do CPC/2015; 34, XVIII, e 255, § 4º, do RISTJ, c/c a Súmula 568 do STJ) permitem ao Relator julgar, monocraticamente, recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

2. Nessas hipóteses, não há se falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados diante do julgamento monocrático do recurso, porquanto o princípio da colegialidade é resguardado pela possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de agravo interno

3. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que há deficiência na fundamentação pela ausência de demonstração da ofensa ao dispositivo de lei federal. Aplicação analógica do enunciado n.

284 da Súmula do STF.

4. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.

5. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 557 CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇAO DE MEMORIAIS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NAO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. AGRAVO NAO PROVIDO.

1.
Possível o julgamento monocrático do recurso especial nas hipóteses em que a decisão recorrida estiver em "manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior".

2.
No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa dos agravantes, haja vista a previsão de cabimento de agravo dirigido ao órgão competente para o julgamento do recurso, conforme preceituam os arts. 557, 1º, do CPC e 258 do RISTJ. De outra parte, a circunstância de que o art. 159 do RISTJ não enseja sustentação oral em sede de agravo, por si só, não implica cerceamento de defesa, ante a possibilidade de apresentação de memoriais pelas partes interessadas.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crédito presumido do ICMS configura incentivo voltado à redução de custos, com a finalidade de proporcionar maior competitividade no mercado para as empresas de um determinado Estado-membro, não assumindo natureza de receita ou faturamento.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1329781/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 03/12/2012)

Outrossim, ainda que na hipótese se considerem não ser aplicável ao caso o disposto no art. artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, essa eventual violação encontrar-se-á
sanada diante da confirmação desse órgão colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DO RELATOR NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO COM BASE NO ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, o relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante no respectivo tribunal.

2. "Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC". (AgRg no REsp 819.728/RN , Rel. Min, CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJe 02/03/2009) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AGA 200601828870, Terceira Turma, Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJE 03/09/2009)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SALÁRIO MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE ABONO. APELAÇÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MONOCRATICAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AGRESP 200600280560, Sexta Turma, Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJE 02/03/2009)

Ressalte-se, ainda, que a controvérsia
diz respeito às deliberações em assembleia do dia 30.04.2016, que segundo os agravantes a ata seria fraudulenta, pois constam a presença dos recorrentes Hiroshi e Neusa, sendo que ambos não estariam presentes.

O primeiro destes apresenta como provas recibo de estadia no clube recreativo de Tucuruí (fls. 80), com saída no dia
30/04/2016 às 07:01 e imagem fotográfica de baixa resolução
; a segunda recorrente apresenta como prova comprovante de compra de passagem aérea para São Paulo com volta marcada para o
dia 30 de abril de 2017 às 22:41 horas.

In casu,
tenho que os documentos apresentados não podem ser considerado provas incontestes que atestem a ausência dos recorrentes da cidade, necessitando de ampla dilação probatória, isto porque a compra de passagem aérea por si só não comprova o embarque da recorrente, prescindindo, portanto, de apresentação do recibo de embarque. Já o recibo de hospedagem possui como data de saída dia 30.04.2017 com horário de 07: 01 da manhã, o que em tese não obstaria a presença do recorrente na assembleia que ocorreu nesta data às 10:00 horas.

Nesse sentido colaciono julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRESARIAL. ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÕES. ASSEMBLEIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. INCAPACIDADE DO SÓCIO. IRREGULARIDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. IRRESIGNAÇÃO DAS DEMANDANTES. Não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela. Artigo 273 do CPC. Em cognição sumária, não se verifica nos autos prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança da alegação concernente à incapacidade do réu DALTRO LUIZ. Réu que apresentou contrarrazões, verificando-se que o próprio subscreveu a procuração a indicar sua plena capacidade, já que não é representado ou assistido por outrem neste feito. Assembleia. Convocação. Artigo 1074 do Código Civil. Publicações. Diante do que consta dos autos e em análise perfunctória, não se vislumbra indícios de irregularidade. Três dos réus, em suas contrarrazões, insurgiram-se contra as alegações das autoras, ora agravantes, sendo certo que há controvérsia acerca dos fatos narrados na petição inicial, no tocante à incapacidade de DALTRO LUIZ e à irregularidade da assembleia. Necessária a apreciação das alegações dos demandados pelo Juízo de Piso, sob pena de supressão de instancia, além do pleito de produção de provas no caso. Decisão que, além de acertada, não se revela teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos. Aplicação da Súmula nº 59, deste Tribunal de Justiça. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, COM FULCRO NO ART. 557, CAPUT, DO CPC.

(TJ-RJ - AI: 00168244420148190000 RJ 0016824-44.2014.8.19.0000, Relator: DES. ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 17/12/2014, VIGÉSIMA PRIMEIRA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 19/12/2014 00:00).

AGRAVO DE INSTRUMENTO E REGIMENTAL - ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLÉIA DE SOCIEDADE ANÔNIMA - PRETENSÃO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO ASSENTADA EM FATOS E PROVAS - REEXAME INVIÁVEL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL (SÚMULA 07/STJ). I - Improsperável o agravo de instrumento para viabilizar recurso especial com pretensão de prescrição da ação para anular deliberações adotadas em assembléias de sociedade anônima, quando o exame de tal pretensão exige incursão pela matéria de fato e de prova. II - Agravo Regimental a que se nega provimento

(STJ - AgRg no Ag: 188211 RJ 1998/0033781-4, Relator: Ministro WALDEMAR ZVEITER, Data de Julgamento: 25/05/1999, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 28.06.1999 p. 106)

Assim, necessária a dilação probatória com a produção de provas novas que viabilizem a demonstração da fraude alegada, eis que em juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade provimento do recurso e a relevância da fundamentação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO, porém voto pelo seu DESPROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Devolvam os autos ao Juízo de origem.

Belém, 15 de junho de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2021